Tribunal: CARF
Processo: 10880.920729/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.920729/2018-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.466 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
HEMOMED - SERVICOS DE HEMOTERAPIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO
Constitui pressuposto de recorribilidade do recurso voluntário, o interesse
recursal, consistente na demonstração de prejuízo suportado pelo recorrente
com a decisão recorrida. Na hipótese de ausência desse requisito, o recurso
voluntário não deve ser admitido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (Suplente convocado), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ sobre processo
contencioso de restituição de tributo pago indevidamente.
Em resumo, o despacho decisório indeferiu a restituição porque a empresa teria
utilizado o crédito informado no Pedido de Restituição – PER em compensações anteriores, não
remanescendo saldo credor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.920729/2018-27
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.466 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920729/2018-27

Contra o despacho decisório a empresa apresentou manifestação de
inconformidade refutando os termos do despacho decisório a qual foi considerada improcedente
pela DRJ.
A empresa interpôs recurso voluntário contra a citada decisão, tendo o processo
sido distribuído por sorteio a este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo. Quanto aos demais requisitos, entendo que o interesse
recursal não está presente, conforme explicado a seguir.
O caso em questão é de simples complexidade. Em resumo, a 7a Turma da
DRJ/BSB, em Acordão relatado pela auditora-fiscal Andréia Lúcia Machado Mourão,
atualmente integrante deste Turma Julgadora do Carf, manteve o despacho decisório que
indeferiu pedido de restituição formulado pela empresa por ausência de crédito. No ponto, assim
explicou a decisão recorrida:
No caso em questão, a contribuinte, optante da tributação pelo lucro presumido, alega
que os serviços prestados teriam natureza de serviços hospitalares, fazendo jus à
aplicação do percentual de 8% (IRPJ) sobre a receita auferida, ao invés dos 32% que
teria sido aplicado.
O direito creditório em discussão também foi objeto das declarações de compensação
nos
04149.76460.190109.1.3.04-3797
(PAF
no
10880.960591/2012-11),
41416.34211.190209.1.3.04-48
(PAF
no
10880.960592/2012-58)
e
28201.61136.180309.1.7. 04-9652 (PAF no 10880.960593/2012-01).
Em 15/08/2017, foram proferidos pela 1a Turma da DRJ/SPO os Acórdão nos 16-
79.239, 16-79.240 e 16-79.241, que julgaram procedentes as Manifestações de
Inconformidade e reconheceram o direito creditório declarado nos citados processos.
Tendo sido reconhecido integralmente o direito creditório objeto dos presentes autos,
deve ser verificado se o crédito confirmado é suficiente para homologar integralmente
os débitos declarados nas DCOMP e se resta valores a ser restituído no PER.
O quadro abaixo demonstra a utilização do pagamento indicado como origem do crédito
alegado pela contribuinte. Os valores referem-se ao crédito original utilizado em cada
PER/DCOMP, conforme declarado pela interessada.
(A) Direito Creditório Reconhecido .................................... R$ 6.221,01
(B) DCOMP no 04149.76460.190109.1.3.04-3797 ............... R$ 2.160,30
(C) DCOMP no 41416.34211.190209.1.3.04-4880 ................ R$ 3.661,02
(D) DCOMP no 28201.61136.180309.1.7.04-9652 ................ R$ 399,69
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.466 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920729/2018-27

Total = (A)-(B)-(C) .............................................................. 0,00
Pela análise do quadro, considerando o total dos débitos declarados nas DCOMP nos
04149.76460.190109.1.3.04-3797
(PAF
no
10880.960591/2012-11),
41416.
34211.190209.1.3.04-48
(PAF
no
10880.960592/2012-58)
e
28201.61136.180309.1.7.04-9652 (PAF no 10880.960593/2012-01), não resta crédito
disponível para ser restituído no PER no 15031.29050.170108.1.2.04-6817 (autos).
Assim, negou-se procedência à manifestação de inconformidade.
A empresa interpôs recurso voluntário alegando, em resumo, que a DRJ se
equivocou ao decidir pela improcedência da manifestação de inconformidade. Isso porque, no
caso, deveria decidir pela perda de objeto do presente, diante do não reconhecimento do crédito
por utilização em compensações anteriores.
Entendo que não assiste razão à recorrente. Nos termos do art. 165 do CTN, que
prevê o direito à restituição de indébito tributário, combinado com art. 73 da Lei no 9.430, de
1996, que regulamenta tal direito na âmbito federal, o contribuinte deverá transmitir por meio de
PER as informações sobre o crédito e o débito que pretende compensar.
CTN, art. 165
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Lei no 9.430, de 1996
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional.
Ao fazer a indicação do crédito no PER, o contribuinte fica, obviamente, sujeito à
análise de sua liquidez e certeza por parte da administração tributária. No caso concreto, a
decisão recorrida informa que a empresa não possuía mais o alegado crédito porque o teria
utilizado integralmente em compensações anteriores.
No recurso voluntário, a empresa se insurge tão somente com a terminologia
utilizada pela DRJ ao decidir sua manifestação de inconformidade, ou seja, a empresa alegou
erro da DRJ, porque o resultado da decisão deveria ter declarado “prejudicada” a defesa da
empresa e não tê-la julgado “improcedente”.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.466 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.920729/2018-27

Para recorrer é necessário demonstrar-se o interesse recursal, consistente no
prejuízo sofrido pela parte com a decisão recorrida.
No caso, simplesmente foi julgada improcedente a manifestação de
inconformidade porque a empresa não possuía mais o crédito que pretendeu a restituição.
Observe-se que o despacho decisório somente indeferiu o pedido, não havendo cobrança de
nenhum crédito ou multa.
Diante do exposto, não conheço do recurso porque ausente o interesse recursal.

(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital